Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONCESSÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA DECORRENTE DO DIAGNÓSTICO MÉDICO DE TDA AUTISMO. COMO SEJA: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA NÃO ENQUADRADA. ILEGALIDADE. LAUDOS CONSISTENTES. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. DO RÉU, PREJUDICADO. INVERTIDOS OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu, contra sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer. 1.1 Nesta sede, a autora pleitea, inicialmente, seja o seu recurso recebido em seu duplo efeito. Requer, ainda, a procedência da demanda, a fim de anular o ato administrativo o qual declarou sua inaptidão na fase da avaliação biopsicossocial para as pessoas com deficiência, determinando sua continuidade no concurso público para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, garantindo sua oportuna nomeação e posse no cargo caso seja devidamente aprovada em todas as etapas do concurso, obedecida a lista final de classificação, na qualidade de pessoa com deficiência. 1.2. Em seu apelo, o Distrito Federal requer a reforma da sentença em relação aos honorários fixados pelo magistrado de origem. Pleitea a fixação de honorários sobre o valor da causa, por ser vedado o cálculo da verba honorária a partir de base de cálculo diversa ou por apreciação equitativa do juiz, mesmo em causas de valor expressivo, pois trata-se de quantia líquida ou liquidável.
2. O efeito suspensivo ao apelo será concedido somente na presença, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2.1. No caso, verifica-se que o magistrado revogou a tutela provisória concedida por esta Corte de Justiça quando deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para que a parte autora pudesse retornar às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência. 2.2. Nesse sentido, a Banca Examinadora publicou a convocação da apelante para os dois cargos para o qual concorria, e o retorno às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência. 2.3. Logo, observa-se perigo de dano e risco ao resultado útil do feito, porquanto a apelante informou que prossegue com êxito neste concurso público e aguarda a convocação para a 1a chamada do Curso de Formação Profissional e para a Avaliação de Títulos para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 2.4. Portanto, uma vez cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 995, Parágrafo único, em concordância com o artigo 1.012, parágrafos 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, que naturalmente advêm dos danos potenciais resultantes da continuação do processo na instância original, o efeito suspensivo pleiteado deve ser concedido.
3. Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, devem se considerar as seguintes categorias de deficiência: “(...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;”. 3.1. A Lei 12.764/2012 instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, e em seu art. 1o, §2o estabelece que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”. 3.2. O edital do concurso, por sua vez, assim dispôs sobre o tema: “(...) serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no (...) no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista)”.
4. No caso dos autos, o atestado do médico psiquiatra, bem como o relatório emitido pelo neuropsicólogo são claros ao especificarem ser a autora portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, a recorrente juntou aos autos sua “Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)” emitida pelo governo do Distrito Federal e o comprovante de ter sido considerada apta a concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso da Secretaria de Educação do próprio Distrito Federal para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação.
5. Em se tratando de matéria de concurso público, os atos da banca examinadora possuem natureza de ato administrativo, com os atributos de presunção de legalidade e de legitimidade e somente poderá ser modificado pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, desde que haja um conjunto fático-probatório previamente constituído.5.1. No caso dos autos, verifica-se que a autora comprovou o seu diagnóstico, cumpriu as exigências do edital ao se apresentar à avaliação munida dos laudos e recorreu administrativamente. 5.2. O ato da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando a eliminação ocorre sob justificativa genérica e inconsistente para afastar os laudos e relatos trazidos pela candidata, de modo que a intervenção do Judiciário se torna necessária. 5.3. Precedente deste TJDFT: “(...) A partir dos documentos juntados aos autos pela autora/agravante, verifica-se que a candidata é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que sua a eliminação do certame contradiz manifestamente os Laudos Médicos expedidos por Juntas Médicas integrantes do respectivo ente federativo. 3. Tendo em vista que a justificativa apresentada pela banca utiliza afirmações genéricas e inconsistentes para afastar diagnóstico realizado por diferentes médicos especialistas - particulares e vinculados ao ente federativo agravado, afasta-se a presunção de legitimidade do ato administrativo, e constatando-se a probabilidade do direito da recorrente no que diz respeito à comorbidade que lhe acomete e à inobservância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa pela parte agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07127891820238070000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/08/2023).
6. Comprovada a condição da autora, imperioso reconhecer o seu direito de de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, por ser diagnosticada com TEA.
7. No caso dos autos, importa ressaltar que o recurso do Distrito Federal, ante o provimento do recurso da autora, encontra-se prejudicado, porque o recurso do réu é limitado apenas ao capítulo da decisão que fixara honorários advocatícios. 7.1. Precedente: “2. Restrito o apelo do réu ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, cassada esta, resta prejudicado o recurso (...). ” (07139521320228070018, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 13/6/2024.).
8. Invertidos os ônus de sucumbência.
9. Recurso da autora provido. Recurso do réu prejudicado.